Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729079-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. F. D. S., ADELMA ROSALINA DE SOUSA, FARIAS PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por A.C.F.D.S., representada por seus genitores, em face da decisão que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, determinou a juntada da cópia das últimas folhas da carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal; dos extratos de cartões de crédito dos últimos três meses e da declaração do imposto de renda dos representantes legais da autora; assim como ordenou a apresentação de nova petição inicial com todas as alterações realizadas em emendas anteriores, sob pena de seu indeferimento. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o direito à justiça gratuita é personalíssimo e que, como menor, não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Requer o recebimento do recurso sem preparo, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Da análise do decisum agravado nota-se que não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça, mas sim determinação para que a hipossuficiência econômica dos representantes legais da agravante fosse comprovada. Portanto, há flagrante impossibilidade de admissão do presente recurso, porquanto não está inserto no rol de possibilidades descrito no art. 1.015 do CPC, considerando que o inciso V deste dispositivo legal é expresso quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Inobstante esta circunstância processual, foi constada a prolação de sentença na origem, a qual indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único; 330, IV e 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, resolveu o feito principal sem resolução de mérito. Neste cenário, ultrapassada a inadmissibilidade recursal, vislumbra-se a perda superveniente do interesse da agravante recorrer. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ser inadmissível e, superada esta questão, por restar prejudicado. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator